Tribunal: TJMT
Processo: 0000224-26.2004.8.11.0030
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000224-26.2004.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Comercial, Empreitada]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0059-91 (EMBARGANTE), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), S G LUIZ DA SILVA - CNPJ: 05.129.246/0001-81 (EMBARGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO GILMAR LUIZ DA SILVA - CPF: 318.480.011-34 (EMBARGADO), JCON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 49.974.918/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), JCON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 49.974.918/0001-20 (EMBARGADO), SEBASTIAO GILMAR LUIZ DA SILVA - CPF: 318.480.011-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS HENRIQUE QUESADA - CPF: 419.152.478-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

ADM DO BRASIL LTDA opôs Embargos de Declaração em ID 247257175, alegando a existência de vício de omissão no acórdão de ID 245115196, que desproveu o Recurso de Apelação interposto nos autos.

A Embargante alega, em síntese, que a decisão embargada revela-se omissa visto que deixou de analisar o elemento contratual que estabelece a obrigação da denunciante em arcar com os valores relativos ao fornecimento de materiais - afeto aos contratos de empreitada.

Aduz que, ainda que se reconheça que a embargante tem o dever de quitar o débito para com a 1a apelada, isto não exime a 2a recorrida de ressarcir os respectivos valores.

Que procedente a denunciação à lide.

Prequestionou.

Requer o saneamento do vício, em seus efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação e reforma do v. acórdão, a julgar procedente a denunciação à lide.

Contrarrazões das Embargadas sob os IDs no 247274669 e 249402678.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...);

Com relação à denunciação a lide da empresa JCON – Indústria e Comércio de Construção Ltda, a requerida/apelante não apresentou justificativa contratual válida para transferir a responsabilidade do pagamento à ora denunciada, sendo a notificação extrajudicial e as alegações de refaturamento insuficientes para eximi-la da obrigação inicial assumida com a primeira Apelada.

Isto porque, em análise do “contrato particular para construção de obras civis em regime de empreitada global” (ID 208473837 – pag. 266 e seguintes) estabelecido entres as apeladas, conforme bem pontuou o juízo a quo, embora a segunda Apelada fosse responsável pelos subcontratados (Cláusula Quinta, Parágrafo Sexto), o parágrafo quinto da cláusula segunda tratou, especificadamente, sobre as aquisições de materiais que seriam utilizados na empreitada e estabeleceu que tais valores fossem deduzidos do montante devido à contratada (segunda apelada).

Dessa forma, filio-me aos fundamentos sentenciais que a denunciante permaneceu responsável pelo pagamento direto aos fornecedores, uma vez que o faturamento em nome da Apelante estava autorizado contratualmente, a despeito dos argumentos de que a Cláusula Quinta, Parágrafo Sexto, referem às obrigações trabalhistas e previdenciárias da contratada no caso de terceirizar o serviço ou subcontratá-lo.

Portanto, a denunciação da lide deve ser julgada improcedente.” (sic).

Assim, não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024